Tribunal: TJSP
Processo: 2032502-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. R. Decisão que determinou a apresentação de plano de partilha em partes iguais Insurgência. Inadmissibilidade. Preclusão. Impossibilidade de realização de partilha cômoda, em razão da divergência entre as partes. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.